Tribunal: STF
Processo: RE 1563265
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Revaloração de matéria fático-probatória. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Abordagem em via pública. Patrulhamento policial. Informações de que o local é utilizado para a comercialização de drogas. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.



    2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca foram devidamente justificadas a posteriori.



    4. Agravo regimental provido.